Tribunal: TJDFT
Processo: 0734632-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA. CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVIDA.
1. A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano. Interpretação dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
2. O art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando-se a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
3. Presume-se culpado o condutor que colide contra a traseira de outro veículo, ante a inobservância do dever de cautela exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, salvo robusta prova em sentido contrário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil traz a regra de distribuição do ônus probatório. Estabelece que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Apelação desprovida.